Tribunal: CARF
Processo: 13502.721444/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721444/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.516 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao
SAT/RAT, incidentes sobre auxílio alimentação e gratificações pagos a empregados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721444/2012-15
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721444/2012-15

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 07-32.242 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), transcritos a seguir
(processo digital, fls. 930 a 943):
Trata-se de auto de infração (DEBCAD n° 51.026.590-1), lavrado contra a sociedade
empresária Nordeste Indústria e Comércio Ltda, onde foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
segurados empregados, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho -RAT, relativas às competências 01/2009 a 12/2009.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 26 a 37, a presente autuação é constituída pelos
seguintes levantamentos:
a) "AA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO" - Neste levantamento foram lançadas
contribuições sobre valores pagos a segurados empregados a título de auxílio
alimentação que, embora registrados na folhas de pagamento na "rubrica 183",
não foram declarados em GFIP. Segundo a autoridade fiscal, o auxílio
alimentação, quando pago em dinheiro, em caráter habitual, integra,
necessariamente a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias;
b) "AB - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13" - Neste levantamento foram lançadas
contribuições sobre valores pagos a segurados empregados a título de auxílio
alimentação que, embora registrados na folhas de pagamento na "rubrica 870",
não foram declarados em GFIP. Segundo a autoridade fiscal, o auxílio
alimentação, quando pago em dinheiro, em caráter habitual, integra,
necessariamente a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias;
c) "AI - AVISO PRÉVIO INDENIZADO" - Neste levantamento foram lançadas
contribuições sobre valores pagos a segurados empregados a título de aviso
prévio indenizado que, embora registrados nas folhas de pagamento, não foram
declarados em GFIP. Segundo a autoridade fiscal, a Autuada, embora tenha
afirmado que seu sindicato ajuizou mandado de segurança para declarar a não
incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre valores pagos a título
de aviso prévio indenizado, não apresentou nenhuma decisão judicial que
demonstre que tal pleito foi acolhido pelo Poder Judiciário;
d) "GR - GRATIFICAÇÕES DESP ADM E COM" - Neste levantamento foram
lançadas contribuições sobre valores pagos a segurados empregados a título
gratificação que, embora registrados na contabilidade da Autuada na conta
contábil de despesa denominada "Despesas Administrativas e Comerciais -
Despesas com Vendas GRATIFICAÇÕES - conta -3.3.2.01.00006", não foram
declarados em GFIP;
e) "GT - GRATIFICAÇÕES MOB PROD" - Neste levantamento foram lançadas
contribuições sobre valores pagos a segurados empregados a título gratificação
que, embora registrados na contabilidade da Autuada na conta contábil de
despesa denominada "Mão de Obra da Produção - Salários e Remunerações -
GRATIFICAÇÕES - conta 3.3.2.01.00006", não forma declarados em GFIP.
O valor lançado importa o montante de R$ 395.218,46 (trezentos e noventa e cinco mil
e duzentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), consolidado em 16/10/2012.
Devido a configuração, em tese, do crime de "sonegação fiscal previdenciária" e de
crime contra a ordem tributária, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penas.
Irresignada, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 883 a 893, instruída com os
documentos de fls. 894 a 921.
Aduz que o lançamento de contribuições sociais previdenciárias sobre as
verbas/parcelas discriminadas pela autoridade fiscal no relatório fiscal de fls. 26
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721444/2012-15

a 37 fere princípios constitucionais, o disposto no artigo 110 do Código
Tributário Nacional e o disposto nos artigos 22, §2°, e 28, §9°, da Lei n°
8.212/1991.
Afirma que o lançamento de contribuições sociais previdenciárias sobre as
verbas/parcelas discriminadas pela autoridade fiscal no relatório fiscal de fls. 26
a 37 fere o disposto no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal,
porquanto tais verbas/parcelas não têm natureza salarial, ou seja, não têm como
fundamento a retribuição por trabalho prestado.
Aduz que o auxílio alimentação "não é um pagamento de remuneração em
retribuição de trabalho, mas, sim, de natureza substancialmente assistencial de
ajuda aos seus destinatários, os empregados'".
Assevera que o fato do auxílio alimentação ter sido pago em pecúnia nos meses
de janeiro/2009 a abril/2009, assim como o fato de ter sido pago, devido a
convenção coletiva de trabalho, por meio de cartão alimentação nos meses de
maio/2009 a dezembro/2009, não fazem com que os pagamentos feitos a este
título (auxílio alimentação) se sujeitem a incidência de contribuições sociais
previdenciárias.
Afirma que a autoridade fiscal, ao lançar contribuições sociais previdenciárias
sobre pagamentos feitos a título de auxílio alimentação, deu uma interpretação
inconstitucional e diferente da almejada pelo legislador aos artigos 22 e 28 da
Lei n° 8.212/1991.
Diz que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que os pagamentos
realizados a título de auxílio alimentação, com base no PAT, não sofrem a
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
Assevera que os pagamentos efetuados a título de auxílio alimentação, por não
terem natureza salarial e nem constituírem retribuição de trabalho "estão
afastados de qualquer tributação previdenciária".
Diz que os valores apurados pela autoridade fiscal a titulo de gratificações se
referem a auxílio alimentação pago em decorrência de convenção coletiva de
trabalho.
Alega que os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, ainda que o
mesmo incorpore no tempo de serviço do trabalhador, têm caráter
eminentemente indenizatório.
Aduz que a questão da não incidência de contribuições sociais previdenciárias
sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado já foi pacificada no STJ.
Cita ementas de julgados do STJ.
Diz que a aplicação de multa de ofício de 75% é totalmente improcedente, visto
que "em nenhum momento a empresa impugnante deixou de atender as
solicitações fiscais, colocando a par todos os documentos e registros contábeis à
disposição do fisco numa clara demonstração de cooperação em seus trabalhos
de auditoria, além de que, a impugnante agiu, no período investigado, sempre
na crença de que estava realizando corretamente os recolhimentos devidos a
Seguridade Social, isto em decorrência do acordo convencional celebrado pelos
respectivos sindicatos de classe".
Afirma que a multa de ofício de 75% é contrária a determinação do artigo 76,
inciso II, da Lei n° 4.502/1964, que preceitua que "não serão aplicadas
penalidades" "enquanto prevalecer o entendimento - aos que tiverem agido ou
pago o imposto".
Diz que "deseja fazer prova com juntada de novos documentos comprobatórios
referentes ao acordo coletivo celebrado pelos sindicatos de classes'".
Ressalta que, se for o caso, já deixa requerida a produção de prova pericial.
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721444/2012-15

Por fim, requereu sucessivamente: a declaração de improcedência do auto de
infração e a exclusão da multa de ofício de 75%.
Em 16 de novembro de 2012, a Autuada juntou a procuração de fl. 923. (Destaque no
original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis julgou improcedente o lançamento, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 930 a 943):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de aviso prévio indenizado integram a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR - PAT. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor correspondente ao auxílio-alimentação somente será excluído da
incidência das contribuições sociais previdenciárias caso o benefício seja
fornecido de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao
Regime Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e
sujeita-se a incidência de contribuição previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO EMPREGADO.
No caso de segurado empregado entende-se por salário-de-contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da
Lei n° 9.430/1996, não está condicionada à existência de má-fé do
contribuinte ou a imposição por este de dificuldade ou embaraço à
autoridade fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721444/2012-15

ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
legais regularmente editados.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá se considerado não formulado o pedido de perícia apresentado
sem a exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva
ser produzida tal prova e sem a indicação de quesitos e do nome,
endereço e qualificação profissional de perito.
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando parcela dos argumentos já apresentados na impugnação, não se insurgindo acerca das
gratificações por ela pagas. Ademais, desiste formalmente de sua contestação relativamente às
competências 1 a 4 de 2009 (processo digital, fls. 948 a 955).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/9/2013
(processo digital, fl. 946), e a peça recursal foi interposta em 25/10/2013 (processo digital, fl.
948), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721444/2012-15

Preliminares
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Conforme se observa na documentação anexada, a Recorrente impetrou ação
judicial visando cancelar integralmente o crédito constituído em análise (DEBCAD no
51.026.590-1), nestes termos (processo digital, fls. 1.023 a 1.067):
EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA a VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA EM SALVADOR
467997620134013300
Vara 46799-76.2013.4.01.3300

NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., [...] perante Vossa
Excelência, vem ajuizar AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (Processos
Tributários Administrativos n°s 13502.721444/2012-15 e 13502.721445/2012-60 -
Autos de Infração n°s. 51.026.590-1 e 51.025.591-0 - doc.2), com Pedido de Tutela
Antecipada, em face da UN1AO FEDERAMFAZENDA NACIONAL [...]
[...]

2 - Conforme se vê no Relatório Fiscal dos PTA's n° 13502.721444/2012-15 e
13502.721445/2012-60. cuja cópia encontra-se em anexo (Documento 2). Em 05/07/2012,
teve início uma fiscalização da Autora em relação às Contribuições Previdenciárias referente ao
Ano-calendário de 2009.
3 - Nesse procedimento fiscal foram identificados os seguintes supostos fatos geradores não
declarados em GFIP:
• Valores pagos aos segurados empregados, sob a forma de auxílio alimentação que se
encontram declarados nas folhas de pagamento;
• Valores pagos aos segurados empregados, a título de Aviso Prévio Indenizado, que se
encontram declarados nas folhas de pagamento;
• Valores pagos a empregados a título de "Gratificações", que se encontram declarados na
contabilidade da empresa.
4 - Diante dessa constatação, foram lavrados 2 (dois) Autos de Infração, assim identificados:
PTA
DBCAD
TRIBUTO
VALOR
13502721444/2012-15
51.026.590-1
Contribuição Seguridade Social
R$ 395.218,46
13502.721445/2012-60
51.026.591-0
Contribuição de Terceiros
R$104.194,01
5 - Recebida a notificação dos lançamentos fiscais lavrados, por não concordar com os fundamentos
adotados, a Autora apresentou Impugnação em relação a cada Auto de Infração.
6 - As Impugnações apresentadas foram julgadas improcedentes peia 5o Turma da Delegada Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC e mantidos integralmente os créditos
tributários, conforme se pode verificar nas cópias ora anexadas dos Acórdãos n° 07-32.242 e 07-
32.243 (Documento 3).
7 - Diante desse contexto, não restou alternativa à Autora senão valer-se da presente para que
sejam reconhecidos seus direitos e anulados os débitos fiscais lançados pelas razões de fato e de
direito que se passa a expor. (Destaquei)
II - CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DBCAD N° 51026.590-1 E 51.026.591-
0 - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE AS VERBAS UTILIZADAS COMO BASE DE CÁCULO
[...]
9 - Como visto acima, basicamente, o fundamento dos lançamentos é a não inclusão dos valores de
Auxílio Alimentação, Aviso Prévio Indenizado e supostas "Gratificações" pagas ao empregados na
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias das competências 01 a 12/2009.
[...]
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721444/2012-15

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital